Tribunal: TJDFT
Processo: 0031475-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Em que pese pedido expresso de concessão da gratuidade de justiça, tal requerimento deixou de ser apreciado tanto na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela apelante, quanto na sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento.
2. O STJ possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência." (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).
3. Ademais, considerando que a apelante está patrocinada pela Defensoria Pública, resta presumida a sua situação de hipossuficiência em responder pelas custas processuais, consoante critério objetivo delineado na Resolução n. 140/2015. Benefício concedido.
4. Recurso conhecido e provido.